Tribunal: TJSP
Processo: 2098010-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar aos réus que suspendam a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do financiamento do imóvel e contrato objeto da ação – Probabilidade do direito do autor e perigo de dano não demonstradas, art. 300 do Código de Processo Civil – Hipótese que envolveu o inadimplemento de contrato de

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar aos réus que suspendam a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do financiamento do imóvel e contrato objeto da ação – Probabilidade do direito do autor e perigo de dano não demonstradas, art. 300 do Código de Processo Civil – Hipótese que envolveu o inadimplemento de contrato de venda e compra perfeita e acabada, e não simples promessa ou compromisso, cujo imóvel foi dado em garantia da quitação do preço mediante alienação fiduciária – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098010-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes
COUTO ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE2 LTDA e CIPASA
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, são agravados MARCO ANDRE LOPES
FURLAN e PRISCILA MENDES BENINCASA FURLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098010-50.2020.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 17255 - J
Agravo de Instrumento no 2098010-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: COUTO ROSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE2 LTDA E
CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
AGRAVADOS: MARCO ANDRE LOPES FURLAN E PRISCILA MENDES BENINCASA
FURLAN
INTERESSADOS: PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS E ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL FAZENDA SÃO SEBASTIÃO
COMARCA: MARÍLIA
VOTO No 17255
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
deferiu o pedido de tutela provisória para determinar
aos réus que suspendam a exigibilidade das parcelas
vencidas e vincendas do financiamento do imóvel e
contrato objeto da ação – Probabilidade do direito do
autor e perigo de dano não demonstradas, art. 300 do
Código de Processo Civil – Hipótese que envolveu o
inadimplemento de contrato de venda e compra perfeita
e acabada, e não simples promessa ou compromisso,
cujo imóvel foi dado em garantia da quitação do preço
mediante alienação fiduciária – Decisão reformada –
Recurso provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória, que nos autos da ação de rescisão de contrato, cumulado com
cobrança, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar aos réus que
suspendam a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do financiamento do
imóvel e contrato objeto da ação, bem como das despesas oriundas do imóvel
relacionadas às obrigações condominiais ou fiscais, no prazo de 05 (cinco) dias,
contado da intimação desta ordem, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) para cada réu, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), objetivando,
em síntese, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, em resumo, na
impossibilidade de concessão da medida liminar e na ausência dos requisitos
autorizadores da tutela.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito ativo, não
sobreveio contraminuta.
Na espécie não ficou evidenciado, por ora, a
probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória de urgência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098010-50.2020.8.26.0000 MARÍLIA VOTO No 17255 - J
natureza antecipada, conforme exigência do art. 300 do Código de Processo Civil,
uma vez que não houve a comprovação da probabilidade do direito, tampouco o
perigo de dano iminente ao direito da parte, mormente considerando que a
hipótese foi de inadimplemento contratual envolvendo venda e compra perfeita e
acabada, e não simples promessa ou compromisso, cujo imóvel foi dado em
garantia da quitação do preço mediante alienação fiduciária.
Daí a necessidade de modificação do julgado,
mantendo íntegra a relação jurídica entabulada entre os contratantes, a despeito da
avaliação mais aprofundada a respeito da validade das cláusulas contratuais a
serem verificadas no momento do julgamento exauriente de mérito da questão. Foi
o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator